Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, CPC).
2. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, em caso de falecimento do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio ou dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que, em prazo razoável, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes.
3. Não tendo o Juízo de piso observado os pressupostos para extinção por abandono da causa, tampouco para a intimação pessoal do espólio ou dos herdeiros, a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento.
4. Recurso provido. Sentença cassada.